Tribunal: TJPA
Processo: 0819622-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819622-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MOTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0819622-65.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA
, OAB-PA 16.829.

PACIENTE:
MARCOS MOTA DA SILVA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ-PA.

Processo originário Nº
0803178-04.2023.8.14.0049
.

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
PRELIMINAR PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO ACOLHENDO
REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA E PARECER MINISTERIAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.
Analisando a questão preliminar
de responder ao processo em liberdade, em face do princípio da presunção de inocência,
a matéria proposta exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato. É preciso destacar que não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do seu conjunto. Somente em caso de ilegalidade flagrante ou em casos teratológicos, é que se pode admitir o reconhecimento das supostas ilegalidades.

2.
No mérito,
n
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que decretou a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o não comparecimento do coato a instrução processual uma vez que estava em liberdade cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Conforme restou demonstrado pelos documentos carreados aos autos
a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de

estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, ressaltando sua evasão do distrito da culpa, somente sendo preso cautelarmente após representação do Delegado de Polícia, referendado pelo parecer da Promotoria de Justiça de 1º grau
.

4.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de
MARCOS MOTA DA SILVA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 17443648), que o paciente foi preso em flagrante
em 01/12/2023, havendo vícios e ilegalidades no procedimento e que foram apresentados com ele, outras pessoas que claramente não se encontravam com o mesmo e em locais diversos, somente por possuírem antecedentes criminais, não havendo nenhuma prova que os mesmos estariam juntos.

Ressalta, também, que o paciente foi visivelmente agredido e na Delegacia de polícia assinou documentos, sem que pudesse se manifestar ou prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, tudo porque seria evidente que as incongruências do suposto flagrante, seriam relatadas, além claro, das agressões perpetuadas contra o coato.

Na audiência de custódia o MP requereu prazo para se manifestar por escrito alegando complexidade do caso, mostrando-se contrário a homologação da prisão uma vez que os elementos do flagrante não estavam presentes, todavia entendeu por requerer a decretação da preventiva.

Reporta o impetrante que a defesa do paciente também entendeu pela não homologação do flagrante, devido a inúmeras irregularidades, dentre elas, a apresentação do paciente quase 7 (sete) horas após a sua prisão; as agressões físicas devidamente comprovadas; a irregularidade no procedimento realizado na Delegacia; flagrante fora do prazo legal e a reunião de pessoas presas por fatos que não possuem nenhuma conexão com o suposto delito.

Informa que o juízo coator entendeu por não homologar o flagrante, porém decretar a preventiva do paciente.

O impetrante alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; o direito de responder ao processo em liberdade em face do princípio da presunção de inocência.
Requer, também, a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID nº 17460129.

A autoridade coatora prestou informações (ID nº 17510274).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 17699649).

É O RELATÓRIO.

VOTO

1.

QUESTÃO PRELIMINAR.

Em relação a tese defensiva
de responder ao processo em liberdade, em face do princípio da
presunção de inocência
, entendo que
a
matéria não merece ser conhecida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus.

Da análise dos autos, percebe-se que a matéria suscitada exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato.

É preciso destacar não caber, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração de seu conjunto. Somente se a ilegalidade for totalmente cristalina ou em casos teratológicos é que se admite o reconhecimento das supostas ilegalidades.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. MATÉRIA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1.O habeas corpus é um procedimento com rito mais célere que pressupõe prova pré-constituída de matéria que não comporta dilação probatória. 2. In casu, a matéria em questão diz respeito ao mérito da própria ação penal, a qual demanda exame necessário de provas que é incompatível com a via estreita do writ. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820480-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INSERÇÃO EM SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Foi imputada ao recorrente a conduta criminosa de ferir "um cachorro domesticado mediante disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte" (art. 32, §§ 1º-A e 2º - Lei 9.605/1998). Os indícios de autoria e materialidade estão presentes nas peças do inquérito, "corroborados mormente pelas declarações das testemunhas em sede policial e o auto apreensão juntado ao ite 146", sendo que "a análise das alegações defensivas confunde-se com 'meritum causae' e demanda dilação probatória". 2. Tendo as instâncias de origem, soberanas na análise probatória, reconhecido a existência de indícios suficientes de autoria, "desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus" (HC 636.725, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). 3. A imposição de medida cautelar tem natureza processual, e não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Não há violação à garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. Neste sentido: HC 245.908/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/08/2012. 4. A tese de imprescindibilidade da realização de exame pericial não foi analisada pela Corte de origem, o que inviabiliza o seu conhecimento sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 155.712/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Ante ao exposto, não conheço a matéria arguida.

2.

MÉRITO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da tese defensiva do mérito da Ação Constitucional.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita a advogada a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, inexistência dos requisitos da custódia preventiva.
Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 17410956, págs. 02-05):

"(...)
1) DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE De plano, rememoro que o instituto da prisão em flagrante encontra supedâneo na Constituição Federal e, oportunamente, foi reproduzido no Código de Processo Penal.

Por ser norma de eficácia contida, tem definição na já citada lei adjetiva penal, além de procedimento formal ao qual é vinculada a sua legalidade. Por ser pertinente, transcrevo as hipóteses legais de prisão em flagrante previstas no Código de Processo Penal:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

É oportuno dizer que as circunstâncias que respaldam a prisão em flagrante foram previstas em rol taxativo, de modo que não se mostra possível a interpretação extensiva ou emprego de analogia, sob pena de manifesto constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial.

Na hipótese vertente, a partir do que foi consignado pela autoridade policial, infere-se a suposta existência do flagrante presumido, ficto ou assimilado, constante no art. 302, IV, do Código de Processo Penal. Tal entendimento tem alicerce no fato de que, segundo consta, os Policiais teriam empreendido rondas/buscas e, por meio de uma informação obtida por Whatsapp, lograram êxito em localizar o veículo automotor que teria sido utilizado em empreitada criminosa nesta Comarca.

Convém pontuar que, pela leitura do expediente, houve interregno de cerca de 26 (vinte e seis) horas entre a suposta prática criminosa e a diligência que culminou com a segregação das partes. Não há relato de que houve perseguição ou que a força de segurança pública estaria no encalço das partes envolvidas na empreitada criminosa.

A locução “logo após” prevista no inciso retrotranscrito está em absoluto descompasso com o decurso de alongado lapso temporal, como se deu no caso em análise. Houve parcela de tempo considerável, circunstância que, de per si, é suficiente para afastar o estado flagrancial. Nessa toada, preconiza Renato Brasileiro[1] que:
(...).

Portanto, na esteira do apontado pelo Ministério Público, entendo por bem entender pela ausência do estado de flagrante e RELAXAR a prisão das partes.

2) DA REPRESENTAÇÂO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Cuida-se de requerimento por prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor de MOISES PACHECO MAIA, MICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA, MARCOS MOTA DA SILVA, JOÃO FELIPE DIAS VIEGAS e CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA por, supostamente, terem praticado o delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em audiência de custódia, considerando a pluralidade dos réus e os seus relatos, entendeu-se por bem oportunizar manifestação por escrito ao Ministério Público e às defesas.

A integralidade das alegações foi colhida nesta data e, portanto, passo a deliberar.

Pontue-se, ab initio, que independentemente da fase (pré-processual ou processual), é possível a decretação da prisão preventiva da parte investigada, denunciada ou querelada, mediante representação, conforme art. 311 do Código de Processo Penal[2].

De antemão, deve ser avaliado se a sanção, as circunstâncias do crime ou as condições pessoais da parte representada se encaixam em quaisquer das hipóteses do art. 313 do citado diploma normativo, com as excludentes do art. 314.

No caso concreto, a prisão preventiva afigura-se cabível, uma vez que os crimes praticados, ao menos em tese, pelos representados possuem pena máxima em abstrato superior a quatro anos, pois trata-se de crime de roubo majorado. Destarte, resta claro a presença do requisito de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I[3], do CPP,

Superadas as análises preliminares, adentro aos requisitos subjetivos.

Por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual.

Além disso, a segregação cautelar o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a demonstração de que, no caso concreto, as medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para a garantia do escopo do processo.

No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura dos depoimentos extraídos das vítimas, ainda na fase investigatória. Conforme se extrai do inquérito policial, as vítimas narraram o modus operandi adotado e foram categóricas ao reconhecerem todos os ora custodiados como autores da subtração patrimonial engendrada.

Outrossim, o periculum in libertatis, por sua vez, está demonstrado na extensa folha de antecedentes criminais que ostentam TODOS os ora custodiados [105383677, 105383682, 105386090, 105386098, 105386101]. Deve ser mencionado, nesse contexto, que parte dos custodiados possui, inclusive, condenações com trânsito em julgado.

Tais circunstâncias, elementos em concreto acima apontados, denotam que, de forma indubitável, existe manifesta periculosidade social dos agentes e manifesto risco de reiteração criminosa. Assim, deve ser decretada a prisão preventiva das partes para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o que ora se examina, respalda a segregação cautelar da parte, senão vejamos: (...).

Desta feita, ACOLHO o pedido formulado pela autoridade policial e, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MOISES PACHECO MAIA, MICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA, MARCOS MOTA DA SILVA, JOÃO FELIPE DIAS VIEGAS e CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA, já qualificados nos autos em epígrafe. (...)."

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de

estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato considerando seus antecedentes criminais com registro de sentença condenatória e de pronuncia por homicídio qualificado perante a 4ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, ressaltando também sua evasão do distrito da culpa, sendo cautelarmente preso após representação do Delegado de Polícia, referendado pelo parecer da Promotoria de Justiça de 1º grau.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)". (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime de Roubo Majorado, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal
, imputado ao coato na companhia de outros quatro denunciados.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, e futura aplicação da Lei Penal, sobretudo, porque o paciente, em companhia de outros denunciados, supostamente praticaram o crime de Roubo Majorado, ocasião em que subtraíram vários pertences das vítimas, os quais não foram recuperados, além de possuir antecedentes criminais, notadamente condenação,

como assevera a decisão vergastada.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Roubo Majorado, produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal. Destaca-se, ainda, que o representante do Ministério Público vinculado ao juízo coator emanou parecer pela decretação da custódia cautelar do coato.

Além do mais, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que,

mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se a presença dos requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço parcialmente do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/02/2024